Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-85.2017.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700839-85.2017.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTAURANTE NATURAMA LTDA - ME AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo RESTAURANTE NATURAMA LTDA - ME contra a decisão do 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708030-64.2017.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 133587214). Nas razões (ID 2052338), narra que o propósito do mandado de segurança é a declaração de inexigibilidade da cobrança de ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, quanto às despesas setoriais de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD), sob o argumento de que as mencionadas tarifas não devem compor a base de cálculo do tributo. Assevera a existência de julgados no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, capazes de evidenciar a plausibilidade jurídica do pedido liminar formulado perante o juízo de primeiro grau. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a cobrança de ICMS sobre quaisquer encargos relativos às fases de transmissão e distribuição de energia elétrica, dentre os quais estão incluídas as taxas TUST e TUSD, limitando-se a incidência de ICMS à parcela de energia elétrica da Tarifa de Energia (TE). No mérito, requer seja confirmada a liminar. Indeferida a liminar (ID 2168774). No evento de ID 2168774, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do RE n. 593.824. O referido sobrestamento foi mantido pela 2a Turma Cível, em sede de agravo interno (ID 3222290). Não obstante o trânsito em julgado do referido Recurso Extraordinário, restou mantida a suspensão processual, no evento de ID 27617836, pois a matéria objeto do presente agravo também estava abarcada pelo Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. Sobrevindo o julgamento do Tema 986/STJ, os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a prolação de sentença denegatória (ID 12286069) nos autos de origem (processo no 0708030-64.2017.8.07.0018), em face da qual não houve qualquer insurgência (ID 15550261) – com trânsito em julgado em 6/4/2018. Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda superveniente do objeto recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator